Tribunal: TJES
Processo: 0024750-73.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024750-73.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANA DE ALCANTARA ESTEVAM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024750-73.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANA DE ALCANTARA ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 171, “CAPUT”, CP, -
ESTELIONATO – ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOLO EVIDENCIADO – APELANTE QUE INDUZIU AS VÍTIMAS EM ERRO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.
Restando demonstrado que a apelante, por ato voluntário e desejado, agindo de má-fé, em nítida intenção de obter vantagem econômica, induziu as vítimas em erro, alternativa não resta senão afastar a pretensão absolutória, mantendo-se na íntegra o
decisum
hostilizado, que a condenou como incurso nas sanções do artigo 171, do Código Penal Brasileiro.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024750-73.2015.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIANA DE ALCANTARA ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JULIANA DE ALCÂNTARA ESTEVAM
, objetivando a reforma da sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 171, c
aput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base para o seu mínimo legal.

Narra em síntese a denúncia que nos anos de 2014 e 2015, na Grande Vitória, a denunciada, por diversas vezes, obteve vantagem ilícita, mediante ardil, em prejuízo de terceiros, tendo comprado grande quantidade de mercadorias mediante pagamento com cheques pré-datados, de emissão própria e de terceiros, que sabia que não seriam compensados.

Pois bem.

Inicialmente, requer a defesa a absolvição da acusada sustentando, para tanto, que a apelante não agiu com intenção de causar prejuízos às vítimas.

Em análise ao feito, entendo não merecer acolhimento o pleito defensivo. Explico.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, e demais documentos acostados aos autos, além dos depoimentos testemunhais colhidos na esfera policial e em juízo.

Extraio da exordial acusatória que:

[...] “
no ano de 2014, a denunciada procurou pela pessoa de BRENDA ZANBOM, em seu estabelecimento comercial localizado no bairro Jardim Camburi em Vitória, onde efetuou compras de diversas mercadorias no valor total de R$6.125,00 e já com a intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo da loja, pagou com onze cheques, pré-datados, de emissão de terceiros que sabia que não seriam compensados, exceto o primeiro, pois os demais não foram pagos por falta de provisão de fundos ou porque tiveram o pagamento sustado pelos emitentes por diversos motivos, inclusive roubo destes títulos. Da mesma forma, no início do ano de 2015, a denunciada se dirigiu ao estabelecimento comercial ANNA BELLA Jóias, localizado no Shopping da Terra, em Vila Velha, onde adquiriu grande quantidade de semijoias no valor total de R$8.000,00 e com o intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo do estabelecimento, efetuou o pagamento com seis cheques pré-datados que sabia que não seriam compensados, pois não teriam provisão de fundos e realmente não foram compensados por este motivo. Registre-se que nesse estabelecimento ANNA BELLE Jóias, a denunciada para ganhar a confiança da vendedora, dias anteriores, efetuou uma compra tendo pago por meio de débito em conta-corrente. No dia 03 de junho de 2015, a denunciada compareceu na loja ESTOJOS e Cia, no Shopping da Terra em Vila velha, e adquiriu semijoias no valor de R$1.500,00 e com o intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo do estabelecimento, efetuou o pagamento com três cheques pré-datados que sabia que não seriam compensados, pois não teriam provisão de fundos e realmente não foram compensados por este motivo. Ressalta-se que poucos dias antes, a denunciada havia comparecido a Loja ESTOJOS e Cia e, para obter a confiança do proprietário, efetuou uma compra com pagamento em dinheiro. No início do mês de junho de 2015, a denunciada, agindo da mesma forma, se dirigiu ao estabelecimento da empresa AS MENINAS SEMIJOIAS, localizada na rua Osmar Antônio Camata, Parque das Gaivotas, solicitou uma visita à sua casa, o que foi feito pelo representante da empresa no dia 06 de junho de 2015, ocasião em que a denunciada adquiriu várias peças no valor toral de R$ 12.582,00 e para obter vantagem ilícita, efetuou o pagamento com vários cheques pré-datados, que sabia que não seriam compensados, pois não tinham provisão de fundos. Revelam os autos que no dia 12 de junho de 2015, a denunciada se dirigiu ao estabelecimento comercial MC LORENZON Comércio e Acessórios Ltda., em Vitória, se mostrou interessada em adquirir semijoias que eram vendidas no local tendo adquirido diversas peças no valor total de R$18.758,45. Já com intuito de obter vantagem ilícita, a denunciada efetuou o pagamento com quatro cheques que não tinham provisão de fundos para pagamento, causando prejuízo ao estabelecimento e obte
ve
a vantagem de aquisição das mercadorias sem pagamento. No dia 15 de junho de 2015, a denunciada retornou ao mesmo estabelecimento e adquiriu mais mercadorias no valor de R$662,21 tendo efetuado o pagamento com mais um cheque que, da mesma forma dos demais expedidos pela denunciada, não tinha provisão de fundos. Durante as investigações foram expedidos mandados de busca e apreensão, sendo que daquele cumprido na residência da acusada resultou na apreensão de diversas mercadorias fraudulentamente adquiridas pela denunciada
[...]
"
.

Em seu interrogatório, a apelante confirmou os fatos descritos na denúncia, sustentando, todavia, que não tinha intenção de causar prejuízo às vítimas.

Todavia, sua narrativa encontra-se desassociada dos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, principalmente o depoimento das vítimas.

A vítima Carla Lorenzon Barbosa narrou que:

“
[...]confirma integralmente suas declarações de fls. 12 e 13 dos autos; que recebeu cinco cheques da ré; que o último cheque foi depositado recentemente sendo que nenhum deles foi compensado; que o total dos cinco cheques é de aproximadamente R$ 19.000,00 relativos a duas compras feitas pela acusada; que no total de 230 peças foi possível a depoente ter devolução de 180 peças em razão da busca e apreensão feita pela polícia; que da data da devolução do primeiro cheque até a busca e apreensão feita pela polícia transcorreram 60 dias aproximadamente; que do dia em que a acusada saiu com os produtos de sua empresa até a busca e apreensão se passaram 90 dias aproximadamente; que os objetos recuperados pela polícia na casa da ré estavam “nos mesmos saquinhos que ela comprou, tudo etiquetado bonitinho”; que a depoente trabalha com vendas de semijoias no atacado; que durante a elaboração do cadastro teve cuidado de checar todos os dados bancários, comerciais e pessoais da ré; que decidiu liberar a venda após ser informado por uma comerciante de nome Mara, que também foi lesada pela acusada, que poderia liberar o cadastro e fazer a venda para a ré porque conhecia a acusada, inclusive sua genitora “e que eram pessoas muito boas”; que decidiu procurar a polícia quando tomou conhecimento que a acusada havia deixado uma carta com uma de suas clientes dizendo que pretendia se mudar para os EUA; que a depoente ficou sabendo que uma das potenciais vítimas da acusada teria procurado a polícia por tal razão a acusada devolveu os produtos que havia pegado e entregou a referida carta com a informação de que iria “ir embora para as EUA”; que a carta foi manuscrita pela acusada e foi entregue juntamente com os objetos, semijoias, que havia pegado com a outra revendedora de nome Marilene Tirol.
Dada a palavra a DEFESA, às perguntas deste respondeu:
que

as duas compras tiveram os produtos entregues diretamente a acusada; que o valor vendido a acusada é comum nas vendas em atacado; que achou estranho um valor alto num período de crise, tendo por tal motivo desconfiado; que não tomou nenhuma providência para receber os cheques além de depositados por acreditar que havia caído num golpe e que não obteria sucesso em qualquer outra tentativa; que no ramo de comércio de semijoias tem conhecimento de outros vendedores que sofreram com situações semelhantes; que nos casos que tem conhecimento as vítimas tiveram muito dificuldade na reparação dos seus prejuízos em razão da deficiência do sistema de justiça e da fragilidade de nossas leis; que a depoente é advogada e considera muito difícil exigir qualquer outra garantia como calção; que dentro deste contexto acredita que as empresas aceitam correr o risco; que segundo seu conhecimento outras vítimas da acusada existem, inclusive quatro empresas do estado de São Paulo, que não estão indicadas na denúncia desta ação penal [...]”.

A vítima Brenda Zanbom também declarou:

“[...]
que confirma integralmente seu depoimento de fls. 61 à 63 dos autos; que a depoente trabalha com comércio de semijoias com venda direta ao consumidor final, não trabalhando com revendedores; que a mãe da depoente que trabalha com tais vendas conheceu a acusada no cartório da nona vara civil de Vitória, onde vendia em visitas mensais para os funcionários do fórum; que fez alguma venda para a acusada até a mesma dizer que gostaria de levar algumas peças para as colegas de faculdade ver o que foi autorizado pela mãe da depoente; que em razão das peças que teriam sido vendidas pela ré na faculdade recebeu cheques de pessoas desconhecidas, com as quais não tem nenhum contato e que foram devolvidos por falta de provimentos de fundos e até por registro de roubo; que parte das peças que acusada levou para vender na faculdade foram devolvidas posteriormente a depoente já desgastadas pelo uso; que após seis meses de insistência e depois de ter 10 cheques devolvidos alguns por sustação do cheque só devolveu as peças que estavam em seu poder após ser ameaçada pela depoente de “levar o golpe ao conhecimento da polícia”; que a acusada mandou as peças para depoente por intermédio de uma filha de seis anos e foram entregues no condomínio da mãe da depoente; que o filho da acusada de 19 ou 20 anos foi quem entregou as semijoias em companhia da filha de 6 anos e informou que a partir daquele dia todos os problemas com a mãe poderiam ser resolvidos por ele; que tomou conhecimento posteriormente ao ter contato direto com o ex marido da ré que todas as histórias por ela contadas eram falsas já que o ex marido disse que nunca tinham viajado para Nova York desmentindo toda um rol de mentiras contadas pela acusada; que dentre as estórias contadas pela ré indicavam algumas relatando que seu marido estaria doente, que estava se separando do mesmo e que estava tendo dificuldades de honrar os compromissos que havia assumido; que o ex marido da acusada relatou para depoente que nunca havia enfrentado nenhum problema grave de saúde; que tomou conhecimento que a ré sofreu condenação por estelionato no Juízo de Vila Velha; que de janeiro a maio de 2015 esperou a acusada voltar efetuar os pagamentos em razão dos relatos que fazia das dificuldades que enfrentava como perda do crédito educativo e dificuldades de pagar outras dívidas; que após cinco meses de espera recebeu R$ 200,00 da ré; que mais de cinco vezes a acusada marcou com a depoente para o pagamento e não apareceu; que descobriu que havia sofrido um golpe quando jogou o nome da ré no Google e descobriu que a ré havia sido condenada por estelionato por usar o nome da mãe para financiamentos bancários; que quando cobrou da ré e disse que iria procurar a polícia a acusada falou que era melhor não procurar porque ficaria mais difícil pagar se fosse presa; que quando relatou o ocorrido no Facebook apareceram inúmeras pessoas que tinham sido vítimas da acusada; que no período em que a acusada era estagiária no Fórum de Vitória só usava roupa bonita e Iphone 6; que alguns recebidos pela depoente da acusada e pertencentes ao ex marido da mesma tiveram assinaturas aparentemente falsificadas; que o prejuízo que sofreu é estimado em R$ 7.000,00.
Dada a palavra a DEFESA, às perguntas deste respondeu:
que foi procurada pela ré para fazer um acordo mas decidiu procurar a polícia; que tinha dado a acusada 1 ano e a mesma deixou de fazer os pagamentos devidos; que nunca teve nenhum tipo de desentendimento pessoal com a ré
[...]
”.

Cumpre salientar também o depoimento da vítima Ivany Alves da Silva, que:

“
[...] confirma integralmente suas declarações de fls. 183/184 dos autos; que a empresa da depoente vende peças para revendedores, tendo feito todo o procedimento de segurança em relação ao cadastro da acusada; que o pagamento efetuado pela acusada no cartão de débito foi feito no valor mínimo, tendo a mesma todas as vezes tentado comprar a maior quantidade possível de objetos; que após a devolução dos cheques sem provimento de fundos tentou entrar em contato com a ré mas não conseguiu; que o material apreendido em poder da ré e que havia sido comprado da depoente corresponde a apenas menos de 10% do total; que até a presente data acredita não ter feito o pedido de restituição dos objetos apreendidos; que a acusada escolhia muitas peças caras; que a acusada esteve na loja em duas situações, efetuando uma compra de três mil reais e uma de sete mil reais; que todos os cheques recebidos eram de titularidade da própria ré; que o único pagamento feito pela ré foi no cartão de débito no valor de R$ 243,00; que a segunda compra feita pela ré foi um mês após a primeira; que antes da segunda compra um cheque no valor de um pouco mais de 200,00 já havia sido devolvido, tendo a acusada ido a empresa da depoente “alarmada”, dizendo que queria resgatar o cheque, tendo efetuado o pagamento; que a acusada disse que estava com a mãe doente e que precisava comprar mais produtos para revender, quando ocorreu a venda no valor de 7.000,00 feita pela depoente; que antes de efetuar a primeira venda fez o cadastro da acusada, não tendo identificado nenhum tipo de ressalva ou impedimento; que na delegacia conseguiu identificar entre cinco a sete peças vendidas a acusada; que todos os cheques emitidos pela acusada foram devolvidos sem compensação.

Dada a palavra a DEFESA,

às perguntas deste respondeu:
que durante o cadastro da acusada foi feito consulta ao SPC, além da identificação dos dados pessoais, telefone e endereço; que o cadastro da acusada foi feito uma única vez antes da primeira compra; que costuma pesquisar os dados do cadastro mais de uma vez, mas no caso da acusada não houve uma segunda pesquisa; que acredita que antes da segunda compra uma segunda pesquisa com consulta ao SPC não foi feita porque estava com problemas na internet [...]”.

Não suficiente, relataram as vítimas Thiago Duarte Sales, Adrinao Giurisato Poton, em sequência, que:

“[...]
é verdadeira a denúncia; que confirma integralmente suas declarações de fls. 201/203 dos autos; que o prejuízo que sofreu é de aproximadamente R$1.900,00; que na delegacia reconheceu pouquíssimas peças que havia vendido para a ré; que após ocorrer a devolução do primeiro cheque manteve contato com Juliana por telefone tendo a mesma dito que iria à empresa resgatar o cheque e fazer o pagamento; que Juliana não foi fazer o pagamento e durante 60 dias, já com outros cheques devolvidos, tentou contato telefônico com a ré sem obter êxito; que conseguiu falar com o filho da acusada por um telefone indicado por ela no cadastro por duas vezes, tendo recebido uma mensagem por e-mail da acusada dizendo que os familiares dela estava reclamando da abordagem e que o depoente poderia tomar as providências que entendesse necessárias; que nenhuma providência foi adotada pelo depoente já que não tem na empresa “costume de protestar”; que considerou a situação de Juliana corriqueira e ficou assustado quando tomou conhecimento de sua prisão e o volume das compras por ela feitas; que conheceu a acusada quando foi fazer o cadastro pela primeira vez; que era comum conversar com a acusada sobre as peças que vendia e as que estavam na moda, tendo percebido que a mesma se interessava pelas peças mais sofisticadas e mais caras; que a acusada se apresentava como uma cliente diferenciada, passando uma boa impressão; que a acusada indicava conhecer o mercado de joias e outros fornecedores; que a acusada foi indicada como cliente para o depoente por outro revendedor de nome Júnior.

Dada a palavra a DEFESA, às perguntas deste respondeu:
que

as duas primeiras vezes que vendeu para a acusada recebeu em dinheiro ou cartão, tendo considerado a ré uma cliente normal; que o comportamento da acusada era o mesmo daquele percebido em outros clientes, não tendo chamado a atenção do depoente; que a percepção que teve de todo o ocorrido com a ré é de que a cliente compra pensando que vai conseguir pagar e não consegue; que os cheques foram devolvidos por falta de provisão de fundos; que acredita que as peças recuperadas que lhe pertenciam totalizam aproximadamente 200 reais; que já teve prejuízos de mais de vinte mil reais e nada aconteceu à pessoa
[...]
”.

(
Thiago Duarte Sales
)

“
[...
]
que confirma integralmente suas declarações de fls. 170 a 172 dos autos; que nenhum reembolso recebeu da acusada tendo sofrido prejuízo total conforme descrito em seu depoimento; que não manteve nenhum outro contato com a acusada tentando esclarecer os fatos que relatou; que os quatro cheques que assinou e entregou em branco para a acusada ara supostamente para pagamento de um curso foram entregues pela mesma a Brenda em razão de uma compra de semijoias; que o total da divida com a Brenda atribuída ao depoente em razão dos cheques que foram usados sem autorização pela ré totaliza R$ 4.777,00; que acredita que vários cheques que foram furtados pela ré ainda não chegaram ao conhecimento do depoente; que na semana que passou teve uma audiência em que era cobrado por uma pessoa de Nome Denise no Juizado Especial de Vila Velha dois cheques no valor de R$ 800,00 cada acreditando que tenham sido emitidos falsamente pela ré que tais cheques se quer foram assinados pelo depoente; que a Brenda possui também cheques do depoente que não foram assinados e protestados totalizando mais seiscentos reais; que foi informado pela Brenda que todos os cheques que lhe pertenciam e que haviam desaparecido de sua carteira teriam sido entregas a ela pela ré; que esclarece que não fez nenhum registro policial de roubo ou furto ou perda dos cheques porque não tinha como identificar no talonário os cheques que havia pessoalmente emitido para pessoas que receberam de boa fé; que tinha conhecimento de uma renda que a ré obtinha com o aluguel de um ponto comercial; que a ré era estagiaria do fórum de Vitória mas segundo seu conhecimento ainda não recebia sua remuneração de R$ 800,00; que manteve um relacionamento amoroso com a ré no ano de 2014 durante os meses de Julho a setembro; que naquele período a acusada não mexia com semijoias; que foi informado pela acusada que uma pessoa conhecida do fórum de Vitória, acreditando ser a mãe de Brenda iria passar para acusada uma representação de semijoias em razão de problemas de saúde que enfrentava e a acusada lhe pagaria um percentual não sabendo qual.
Dada a palavra a DEFESA, às perguntas deste respondeu:
que o cheque que pertencia ao depoente e foi protestado pela Brenda não registrava nenhuma indicação de que teria sido endossado pela acusada; que faz os controles dos cheques que emite no próprio canhoto do talonário; que ficou sem o controle dos seus talões de cheques porque foi levado integralmente, não restando nenhuma anotação feita pelo depoente; que durante dois meses residiu na casa da acusada; que foi possível a acusada fazer a compra com o cartão de cr
é
dito do depoente pela internet em razão da falta de exigência de senha; que esclarece que a compra feita com o cartão do depoente teve os produtos entregues em sua residência não tendo entregado os produtos a ré pela certeza do não pagamento, que por esta razão não teve prejuízo com a operação; que não viu necessidade de registrar ocorrência policial por tal fato

[...]” (Adriano Giurisato Poton)

Por fim, colaciono o depoimento de Fabiana Potratz Gon:

[...]
que confirma integralmente seu depoimento de fls. 307 às 309 dos autos; que até a presente data desconhece o destino da nota promissória que assinou em branco e entregou a ré; que a nota promissória foi emitida com os dados da depoente; que não sabe se a nota promissória registrou os dados da ré ou a que produtos tinha alguma relação; que nenhum controle era feito dos objetos que recebia da Juliana para vender ou os pagamentos feitos pela Depoente a Ré; que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa e procurou espontaneamente o professor de direito penal da faculdade relatando que tinha algumas peças de semijoias que havia recebido da ré relatando o ocorrido e sendo por ele orientado a procurar a delegacia para prestar esclarecimentos. Dada a palavra a DEFESA, às perguntas deste respondeu: que assinou apenas uma nota promissória não sabendo dizer o valor preenchido; que não costuma assinar documentos sem ler; que assinou “no calor da emoção” quando estava recebendo os produtos da ré para revender; que assinou quando a acusada lhe pediu seus dados pessoais e disse “assina aqui pra mim” tendo a depoente assinado sem qualquer preocupação de conferir o documento; que até a presente data não foi procurada por qualquer pessoa lhe cobrando o valor da nota promissória que assinou; que acreditava na idoneidade de Juliana; que só se preocupou com a nota promissória quando tomou conhecimento da prisão da ré; que a ré sempre foi uma pessoa que se apresentou bem, muito educada e na faculdade eles ficaram surpresos com sua prisão; que em princípio não achou estranho prestar contas a Juliana sem nenhum controle escrito; que nunca podia imaginar qualquer tipo de problema que estaria ocorrendo; que inclusive Juliana foi em sua residência com os filhos as vezes em que fez os acertos financeiros; que assinou a nota promissória em Maio ou Junho de 2015; que não tem conhecimento de nenhum tipo de utilização indevida de seus dados pessoais; que não tentou resgatar a nota promissória em razão da prisão da acusada até apresente data; que do último acerto feito com a ré até a entrega dos objetos na delegacia nenhuma venda foi feita pela depoente; que é muito comum as pessoas pegarem joias e semijoias consignadas e não conseguirem vender; que esta é uma das vantagens da consignação; que nenhum prejuízo foi causado pela ré a depoente [...]”.

Ora, através dos depoimentos acima transcritos, bem como das demais provas materiais juntadas aos autos, não me parece crível a versão apresentada pela acusada. Pelo contrário.

Do conjunto probatório extraio que a apelante, em nítida intenção de obter vantagem econômica, induziu as vítimas em erro, sendo incabível se falar em absolvição, uma vez que cristalina a prática do crime de estelionato por parte da acusada.

Neste ponto, cumpre salientar o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a emissão de cheques pós-datados pode caracterizar o crime previsto no artigo 171 do Código Penal quando restar comprovado que as cártulas não foram fornecidas como garantia de dívida, mas sim com o intuito de fraudar. Precedentes do STJ e do STF. (HC n. 336.306/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/2/2016)". (RHC 76.364/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/02/2018).

Este é o caso dos presentes autos, já que restou configurado, indene de dúvidas, que a apelante tinha intenção de fraudar e obter vantagem econômica para si.

Adiante, busca a fixação da pena-base no mínimo legal.

Todavia, entendo pela prejudicialidade do pedido já que assim o fez o magistrado de primeiro grau em sede de sentença.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)